Tribunal: STF
Processo: ARE 1606301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito Administrativo. Desapropriação indireta cumulada com indenizatória. Cumprimento de sentença. Irresignação quanto à decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e determinou a expedição de RPV. Reforma parcial. Decisão de incidência dos juros compensatórios, dos juros moratórios, e da correção monetária que foi objeto de agravo de instrumento, o qual teve seguimento negado, em razão da preclusão temporal. Instado a se manifestar sobre os cálculos elaborados pelo Contador Judicial, o agravante manifestou sua concordância, anexando, inclusive, cálculos elaborados pelo Contador do Município, que confirmou o valor apresentado pelo Contador Judicial. Juros de mora, juros compensatórios, correção monetária e dos índices utilizados, bem como ao percentual de honorários advocatícios. Preclusão. No período entre a data de realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor, ou da expedição do precatório, incidem juros de mora e correção monetária. Temas nºs. 96, do STF, 291 e 292, do STJ. Lei Municipal nº. 3.247/2016. Município de Niterói. São de pequeno valor os débitos ou obrigações que não excedam 15 (quinze) saláriosmínimos. Considerando o valor homologado da dívida, o pagamento não poderá ser efetuado por meio de RPV. Aplicação exclusiva da SELIC para todos os casos, não importando a natureza do crédito em discussão a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que promoveu a alteração do regime jurídico dos juros e da correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Recurso a que se dá parcial provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 5º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se de ação de desapropriação indireta c/c indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, em que o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial e determinou a expedição de RPV. [...]
Da análise dos autos originários, verifica-se que, em id. 704 (fl. 565), o Juízo estabeleceu a incidência dos juros compensatórios a contar da ocupação, dos juros moratórios a contar da sentença, e da correção monetária a contar do ajuizamento da ação.
A referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, distribuído sob o nº. 0004574-13.2013.8.19.0000, que teve seguimento negado, em razão da preclusão temporal, conforme id. 793 do processo originário, uma vez que não houve insurgência quanto a ela dentro do prazo legal (ids. 719, 743 e 925 do processo originário).
Em seguimento, o Município, nos autos originários, foi instado a se manifestar sobre os cálculos de id. 948, tendo apresentado sua concordância em id. 967, anexando, inclusive, cálculos elaborados pelo Contador do Município em id. 968, que concluiu por confirmar o valor apresentado pelo Contador Judicial.
Assim, os cálculos foram homologados pelo Juízo (id. 983 dos autos originários).
Veja-se que, nos cálculos elaborados pelo Contador do próprio agravante, consta a incidência de correção monetária a partir de 01/10/1996 até 13/06/2019, dos juros compensatórios de 12% ao ano a partir da ocupação em 29/11/1995 até 13/06/2019, e dos juros moratórios de 6% ao ano a partir da sentença em 23/04/2003 até 13/06/2019, bem como constam os honorários de sucumbência em 15% (id. 968 do processo originário).
Após decisão em agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, em que se estabeleceu a sua inclusão na divisão da verba honorária (id. 1161 do processo originário), foi determinada remessa ao Contador Judicial, que procedeu à atualização dos cálculos, com a inclusão das reservas de honorários (id. 1175 do processo originário).
Instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos atualizados, o autor requereu a expedição de precatório e o Município requereu a elaboração de novos cálculos com a exclusão da incidência de juros de mora, os quais alegou que só viriam a incidir a partir do exercício seguinte em que o precatório deveria ser pago, a exclusão dos juros compensatórios e, afastada a exclusão dos juros compensatórios, a incidência dos juros na forma em que requereu neste recurso.
Após, informação do Contador Judicial sobre os índices de correção monetária nos cálculos elaborados (id. 1247 do processo originário), o Juízo proferiu a decisão recorrida, que homologou os cálculos atualizados (id. 1265 do processo originário).
No caso dos autos, há, portanto, que se reconhecer a preclusão consumativa da matéria atinente à incidência dos juros de mora, juros compensatórios, correção monetária e dos índices utilizados, bem como ao percentual de honorários advocatícios. Nesse sentido é como tem prevalecido no STJ: [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente